Tribunal: TJES
Processo: 0003572-34.2008.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003572-34.2008.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIAS ORLANDI -ME e outros
APELADO: BANCO UNIBANCO S.A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas sim somente daqueles que entender necessários ao deslinde da demanda, o que
in casu
foi feito.
3.
Em relação às alegações de omissão acerca do argumento de nulidade de sentença por cerceamento de defesa pela não realização de perícia, trata-se de tese inédita a esse órgão julgador levantada pelo ora embargante, que não argumenta nesse sentido em seu recurso de apelação, o que a torna incognoscível neste momento e afasta a tese de omissão do acórdão nesse ponto.
4.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003572-34.2008.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS ORLANDI -ME, ELIAS ORLANDI

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A, CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
APELADO: BANCO UNIBANCO S.A

Advogados do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, RICARDO NEGRAO - SP138723

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Elias Orlandi – ME contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas, o embargante sustenta, em resumo, que o acórdão está eivado de vícios de (i) omissão, na medida em que não se manifestou acerca da tese de cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial; (ii) contradição, uma vez que consignou que a parte não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos alegados, sem, contudo, analisar o argumento de cerceamento de defesa; (iii) nulidade de fundamentação; (iv) omissão acerca da alegação de nulidade contratual, em razão da elevação da taxa mensal de juros; (v) omissão em relação à cobrança com indexação com o CDI; (vi) omissão em relação ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que apenas não quitou o contrato por causa dos juros; (vii) omissão acerca dos pagamentos via cartão de crédito Redecard; (viii) omissão em relação à utilização da aplicação de fundos para quitação do contrato; (ix) omissão em relação à impossibilidade de cumulação de correção monetária com comissão de permanência; e (x) omissão, porque não foi enfrentada a questão referente a ausência de previsão expressa de possibilidade de capitalização de juros no contrato.

Após confrontar as razões recursais com o acórdão embargado, não constatei a existência dos vícios elencados pelo embargante. Explico.

Embora o embargante sustente que tanto a sentença quanto o acórdão são nulos por ausência de fundamentação, decorrente do não enfrentamento de todos os argumentos por ele invocados, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado, ao apreciar a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação suscitada pelo ora embargante, consignou de forma nítida que
“não é necessário que o julgador se manifeste sobre todas as teses trazidas pelas partes, mas somente sobre aquelas que entender indispensáveis para a resolução do mérito, o que evidentemente foi feito pelo juízo de origem.”
, e utilizou ainda como fundamento julgado recente desta Primeira Câmara Cível (TJES, Apelação Cível, 024160355962, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Outrossim, o acórdão também atacou todos os pontos relevantes para o julgamento do mérito do recurso, e foi claro ao expor as razões pelas quais concluiu pelo desprovimento do apelo.

Peço vênia para transcrever breve trecho do
decisum
:

Desta feita, concluo não se extrair dos autos comprovação de que as taxas de juros detectadas nos contratos em questão se distanciam da média de mercado para a mesma operação, eis que sequer demonstrou qual era a média praticada à época, tampouco comprovação da existência de tratativa quanto a utilização dos recebíveis de cartão para pagamento do débito, fatos que poderiam ser comprovados, ainda que por meio de indício de prova, pelo autor.

Em relação às alegações de omissão acerca do argumento de nulidade de sentença por cerceamento de defesa pela não realização de perícia, trata-se de tese inédita a esse órgão julgador levantada pelo ora embargante, que não argumenta nesse sentido em seu recurso de apelação, o que a torna incognoscível neste momento e afasta a tese de omissão do acórdão nesse ponto.

[...] 1- Não existe omissão quando a matéria for suscitada em inovação recursal nos embargos de declaração, mesmo porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pela parte. Precedentes do STJ (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap. 024120354592). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030180061555, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Data da Publicação no Diário: 16/05/2023)

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será aplicada
no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 27/06/2023.